Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-71.2025.8.11.0026
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001253-71.2025.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVACIR CLAUDIO MACHADO - CPF: 559.471.581-91 (APELANTE), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL C/C NULIDADE DE HIPOTECA. INTERESSE DE AGIR. CABIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade rural cumulada com pedido de nulidade de hipoteca, por ausência de interesse de agir.

2.
Fato relevante.
O autor sustenta que o imóvel constitui pequena propriedade rural explorada pela família, protegida pela impenhorabilidade prevista na Constituição Federal, embora gravado por hipoteca e submetido à execução judicial. Defende a possibilidade de ajuizamento de ação declaratória autônoma para obtenção de pronunciamento definitivo sobre a relação jurídica.

3.
A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual por entender que a matéria poderia ser discutida nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se há interesse de agir para o ajuizamento de ação declaratória autônoma destinada ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural e da nulidade de hipoteca, mesmo quando a matéria possa ser arguida na execução; e
(
ii
)
saber se o julgamento imediato do mérito é possível ou se o processo demanda instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A ação declaratória é expressamente admitida pelos arts. 19 e 20 do CPC e constitui via processual adequada para obtenção de pronunciamento definitivo sobre a existência de relação jurídica, ainda que a controvérsia também possa ser suscitada em embargos à execução.

6.
A possibilidade de utilização de outro meio processual não afasta o interesse de agir quando a ação escolhida é útil, adequada e apta a proporcionar tutela jurisdicional mais ampla, inexistindo norma que estabeleça exclusividade da via executiva.

7.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui garantia prevista no art. 5º, XXVI, da CF/1988, de natureza constitucional e de ordem pública, podendo ser alegada por diferentes instrumentos processuais, inclusive por ação autônoma.

8.
O reconhecimento do direito exige dilação probatória para verificar se o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural e se é explorado pela entidade familiar, circunstâncias que impedem o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual e posterior julgamento do mérito.

Tese de julgamento:

"1. A existência de embargos à execução não afasta o interesse de agir para o ajuizamento de ação declaratória autônoma destinada ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural e da nulidade de hipoteca. 2. A verificação dos requisitos da proteção constitucional da pequena propriedade rural exige instrução probatória quando não suficientemente demonstrados nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 17, 19, I, 20 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.074.208/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.01.2026; STJ, REsp nº 1.591.298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp nº 1.368.404/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural c/c Nulidade de Hipoteca, julgada extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural possui natureza de ordem pública e pode ser arguida em qualquer tempo, inclusive por meio de ação autônoma.

Aduz que a
Ação Declaratória
possui finalidade própria, consistente na obtenção de pronunciamento definitivo acerca da nulidade da hipoteca e da impenhorabilidade do imóvel, produzindo eficácia que transcende a decisão proferida no processo executivo.

Argumenta que os arts. 19 e 20 do Código de Processo Civil autorizam expressamente o ajuizamento de ação meramente declaratória, ainda que a violação ao direito já tenha ocorrido.

Defende que a escolha da via processual adequada compete à parte, inexistindo vedação legal ao manejo de ação autônoma paralelamente aos embargos à execução.

Sustenta que a pequena propriedade rural é constitucionalmente impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária, tratando-se de direito fundamental indisponível, cuja tutela reclama cognição exauriente e ampla dilação probatória
sobre
a extensão da área rural e da exploração familiar do imóvel.

Requer a reforma da sentença para afastar a ausência de interesse de agir e
que seja determinado
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Intimado, o apelado deixou de apresentar c
ontrarrazões

(Id
n.
368358856
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
pelação contra sentença que extinguiu
a
Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural c/c Nulidade de Hipoteca

ajuizada com o objetivo de
reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural de 12,35 hectares (Sítio Boa Sorte), sob o argumento de
se
tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família (Art. 5º, XXVI, CF).

O imóvel foi gravado com hipoteca em favor do Banco do Brasil S.A. para garantia de crédito rural e é objeto de
Ação de E
xecução,
em que
o apelante também discute a constrição via embargos, fato que levou o juízo a quo a reconhecer a carência da ação por falta de interesse processual.

A ação meramente declaratória é admitida pelo ordenamento jurídico mesmo que tenha ocorrido violação do direito (art. 20, CPC).

A via autônoma assegura ao jurisdicionado a obtenção de uma sentença com eficácia de coisa julgada material estável, protegendo o imóvel contra futuras e eventuais constrições de forma definitiva entre as partes, o que difere da eficácia muitas vezes restrita ao processo executivo em que se discute a penhora.

Assim, o

interesse processual decorre da conjugação entre a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional
, conforme enunciam os
arts. 17, 19 e 20 do CPC.

Neste caso,
a prete
nsão não se limita ao reconhecimento incidental da impenhorabilidade no processo executivo
, mas sim, a
declaração judicial da própria existência da relação jurídica, consistente na impenhorabilidade constitucional da pequena propriedade rural e na nulidade da hipoteca incidente sobre o imóvel.

Trata-se, portanto, de tutela declaratória autônoma, cujo objeto é mais amplo que a simples defesa exercida na execução.

A circunstância de a mesma matéria poder ser suscitada nos
E
mbargos à
E
xecução não impede o manejo da
Declaratória, uma vez que
inexiste norma legal estabelecendo exclusividade daquela via processual.

Ao contrário, o art. 19, inciso I, do CPC admite expressamente a
A
ção
D
eclaratória destinada ao reconhecimento da existência, inexistência ou modo de ser de determinada relação jurídica.

A
escolha de uma via processual juridicamente adequada não pode ser considerada causa de extinção do processo por ausência de interesse de agir
, ainda que exista outro meio apto à tutela do direito, quando a demanda escolhida seja útil e capaz de proporcionar tutela jurisdicional plena.

Nesse sentido:

"A parte não pode ser prejudicada pela escolha de um meio processual que, embora não seja o mais simples ou célere, é juridicamente viável e atinge a finalidade pretendida."

(REsp 2.074.208/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 16/01/2026).

Desse modo
,
suscitar
a impenhorabilidade por simples petição ou em embargos à execução
não exclui o interesse de agir na declaratória autônoma
, cuja cognição é mais ampla e apta a produzir decisão definitiva sobre a relação jurídica.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso recentemente assentou:

Além disso, a proteção conferida à pequena propriedade rural
é previsão constitucional (
art. 5º, XXVI, CF
),
assegurando-lhe
impenhorabilidade, desde que trabalhada pela família.

Isso porque a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural é norma de ordem pública, vinculada ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação do patrimônio mínimo necessário à subsistência (mínimo existencial).

Por conseguinte, uma vez que se trata de
direito fundamental indisponível e irrenunciável, sua arguição pode ocorrer a qualquer tempo e por diversas vias processuais, não havendo exclusão entre
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade,
E
mbargos e
A
ção
A
utônoma.

No julgamento do REsp nº 1.591.298/RJ, ficou consignado que não se exige residência no imóvel nem qualquer requisito adicional além daqueles previstos constitucionalmente.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo
do atividade produtiva
, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família.

2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função
sócioeconômica
, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade.

2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe
23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família.

3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1
As
normas constitucional
e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e
ii
) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família.
Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente.

4. Recurso especial provido.
”

(REsp n. 1.591.298/RJ, rel
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 21/11/2017.)

Aqui,
embora a petição inicial tenha sido instruída
com matrícula do imóvel, fotografias, CCIR, CAR, notas fiscais, declaração do PRONAF e demais documentos destinados à demonstração da exploração familiar (Ids
nºs
368358379 a 368358385),
é
indispensável oportunizar às partes a produção das demais provas pertinentes antes da apreciação definitiva do mérito.

Diante disso, e
mbora a questão processual
seja a exposta
, o mérito da demanda
dilação probatória a fim de
aferi
r

se
a área
é a
efetivamente abrangida pela proteção constitucional e
se há
a exploração familiar da propriedade rural, circunstâncias que impedem o imediato julgamento pelo Tribunal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
R
ecurso para
anular a sentença e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual e posterior julgamento do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026